Tribunal: STF
Processo: RE 1446769
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. VALORES INGRESSOS NOS COFRES DA EMPRESA A TÍTULO DE SELIC. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). DESCABIMENTO. MATÉRIA RESOLVIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.063.187/SC. O MESMO ENTENDIMENTO NÃO SERVE PARA O PIS E A COFINS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DE REGÊNCIA. COMPENSAÇÃO VIA PRECATÓRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE (...)”. (eDOC 3, p. 21) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, § 1º; e 150, caput e inciso IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a taxa SELIC possui natureza jurídica híbrida, tratando-se, cumulativamente, de taxa de juros e correção monetária. Argumenta-se que a incidência do PIS e COFINS sobre a taxa SELIC afronta o princípio da capacidade contributiva e do não confisco. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável (Leis 10.637/02 e 10.833/03), assentou a legalidade da incidência do PIS e COFINS sobre a Taxa SELIC. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Já no que atine ao PIS e à COFINS, o eg. Tribunal Regional Federal da 4.ª Região já decidiu que o contribuinte não tem direito de excluir de suas bases de cálculo os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) incidentes na repetição de indébito. Esclareceu o referido Tribunal que, a partir da entrada em vigor das Leis n.ºs 10.637/02 e 10.833/03, a base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, apesar de continuar sendo o "faturamento mensal", equivalente à "receita bruta", foi ampliado de modo a abranger "todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica”. (eDOC 13, p. 18)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária”. (RE 1.164.545 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.327.705 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente